Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO.
1 - A Lei Distrital no 5.008/2012 determinou a gradativa redução da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA, até a sua completa extinção, sendo que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela deveriam ser compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI, assegurando, desse modo, a irredutibilidade dos vencimentos.
2 – No caso dos autos, os proventos pagos à autora/apelante estão em desacordo com o determinado pela Lei no 5.008/2012. Afinal, o pagamento das parcelas de forma separada importa em prejuízo financeiro à servidora, uma vez que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias. Dessa forma, a não extinção da gratificação em tela constitui omissão ilegal do Distrito Federal
3 – Apelação e remessa necessária conhecidas. Negado Provimento.